Tribunal: TJDFT
Processo: 0009079-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009079-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração (ID: 29743135), opostos pelo SINDIRETA/DF e OUTROS, contra decisão de ID: 29364923 que indeferiu o pedido de atualização dos cálculos de SIRIA BARROSO DE SOUSA FERREIRA FARIA, mediante a aplicação do IPCA-E. Sustentam os embargantes haver diversas omissões na decisão combatida, sob o fundamento de que os erros de cálculo decorrentes da aplicação equivocada podem ser corrigidos até o trânsito em julgado da sentença que extingue a execução. Consideram que não foi observado o decidido pelo STJ na resolução do Tema 491, segundo o qual os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei n. 11.960/09 somente seriam aplicáveis enquanto eles vigorassem. Asseveram que o erro de cálculo foi tempestivamente apontado e que concordaram com os valores e com a aplicação da TR porque era o índice vigente à época. Sustentam também que a questão, ainda que não requerida, não está preclusa, por se tratar, consoante o art. 322, § 1o, do CPC, de pedido implícito. Apontam que, nos termos do acordo celebrado nos autos da EXE 2007.00.2.008934-6, firmou-se que os cálculos seriam revisados. Contrarrazões do DF no ID: 31475765. Passo a decidir. Tendo sido os presentes aclaratórios opostos em face de decisão de minha lavra, autoriza-se o julgamento monocrático, nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC. Admito os declaratórios. Nos termos do art. 1.022, I, II e III, do CPC, os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material na decisão judicial. Dessa forma, possuem o objetivo de completar a decisão omissa, de aclará-la quando houver obscuridades ou contradições e de corrigir suposto erro material, entendido este como o erro manifesto, facilmente verificável, perceptível, o qual o julgador não teve a intenção de cometer. Mas, vale pontuar, tal espécie recursal não se presta a obter o reexame da matéria solucionada no julgado. Além do mais, não ocorre obscuridade quando o julgado adota posição diversa da defendida pelo embargante. No particular, os embargos de declaração destinam-se, em sua totalidade, à rediscussão de matéria já decidida. Na realidade, inexistem vícios a serem corrigidos. As questões ventiladas pelos embargantes foram devidamente analisadas por este Relator, sendo inviável a revisão em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC. Nesse sentido, decidiu este colendo TJDFT: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTIONAMENTO ACERCA DE SUPOSTO CUMPRIMENTO TEMPESTIVO DA LIMINAR, PELA RECORRENTE, E VALOR EXORBITANTE DE "ASTREINTES". REDUÇÃO DA MULTA SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. OMISSÕES INEXISTENTES. INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO NA VIA DOS ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRECEDENTES. EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração são interpostos em face de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, não para reexame da matéria já apreciada, nem configura via útil cabível para inovação ou modificação do julgado, ainda que sob o título de omissões, uma vez que se pretende, efetivamente, a rediscussão de matérias. (...) 4. Se a parte Embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário - e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via. 5.Recurso desprovido. (Acórdão 1289847, 07124246620208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O exequente pugnou pela revisão dos cálculos de SIRIA BARROSO DE SOUSA FERREIRA FARIA para substituir o parâmetro de correção monetária pelo IPCA-E, uma vez que houve a declaração de inconstitucional aplicação da TR. Os efeitos retroativos da declaração de inconstitucionalidade devem respeitar, salvo em matéria penal (art. 5o, XL, da CF), a coisa julgada e o ato jurídico perfeito, inclusive se matéria de ordem pública, em homenagem ao princípio da segurança jurídica. Assim, a declaração de inconstitucionalidade de uma lei não acarreta a desconstituição automática da decisão que tenha aplicado o inconstitucional ato normativo. Essa orientação foi explicitamente adotada pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional. 3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495). Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9o da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 730462, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG 08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015) Dessa forma, os efeitos da inconstitucionalidade alcançam somente os atos passíveis de revisão ou de impugnação, de maneira que as pretensões de ver desconstruído o ato perfeito ou a coisa julgada, por inconstitucionalidade, deve dar-se por ação rescisória, nos termos do art. 966, V, do CPC/2015. Outrossim, já consta nos autos agravo interno (ID: 20694040) que pende de julgamento, no qual se busca a revisão dos cálculos com os mesmos fundamentos, sendo os presentes embargos manifestamente protelatórios. Ante o exposto, nego seguimento aos declaratórios porque improcedentes. I. Brasília, 27 de janeiro de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador